Tribunal: TJDFT
Processo: 0757074-82.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0757074-82.2022.8.07.0016 RECORRENTE: ELTON BARBOSA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal – CF, contra acórdão proferido em agravo interno manejado perante a Presidência desta Turma Recursal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INTERRUPÇÃO DE LICENÇA-PRÊMIO PARA GOZO DE LICENÇA SAÚDE. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1o, III, 5o, II, XXXV, LIV, LV, 6o, 37, 39, § 3o, e 93, IX, TODOS DA CF. APLICAÇÃO DOS TEMAS NS. 660 e 339/STF. SÚMULAS NS. 279 E 280/STF. CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de agravo interno interposto pelo autor contra decisão da Presidência da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que indeferiu o processamento do recurso extraordinário para aplicar as teses fixadas em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal nos temas ns. 660 e 339. Considerou-se, ainda, a ausência de tópico específico sobre a existência da repercussão geral e a vedação contida nos verbetes sumulares ns. 279 e 280/STF. II. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que teria discorrido sobre a repercussão geral. Colaciona precedentes da Corte Suprema e a tese fixada no Tema n. 221/STF. Aduz que indeferir o processamento do apelo extremo por esse fundamento configuraria usurpação da competência do STF. Quanto ao Tema n. 660/STF, assevera que embasou o recurso extraordinário na violação aos arts. 7o, XVII, 6o, 1o, III e II, todos da CF. No que toca à tese referente ao Tema n. 339, discorre sobre a "vinculação do Estado-juiz aos pedidos e teses jurídicas que lhe são levados a conhecimento", citando dispositivos do diploma processual e precedentes do Supremo Tribunal Federal. Por fim, alega inaplicabilidade das súmulas 279 e 280/STF ao caso sob exame. III. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas no ID 54743566. IV. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. V. Sem razão o agravante. O STF tem entendimento consolidado sobre a necessidade de demonstração de repercussão geral mediante utilização de tópico formal, específico e devidamente fundamentado, o que não se verificou na hipótese. Note-se que o recorrente não demonstrou de forma suficiente a importância da matéria sob os aspectos econômico, político, social ou jurídico, os quais devem ultrapassar os interesses subjetivos da causa. Descumpriu, assim, as exigências previstas no art. 102, § 3o, da Constituição Federal, acrescentado pela EC no 45/04, e no art. 1.035, § 2o, do Código de Processo Civil, o que impõe, destarte, a negativa de seguimento ao recurso extraordinário (RE 1432573 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-06-2023 PUBLIC 28-06-2023). Anote-se, por pertinente, que não há falar em usurpação de competência pelo juízo de origem quanto ao reconhecimento da ausência desse requisito, visto que o STF não se vincula a tal decisão. Ademais, não se tratou do único fundamento que impediu o processamento do apelo. VI. O Tema n. 221/STF trata da competência legislativa municipal para restringir direito de férias de servidores municipais e possui a seguinte tese: "No exercício da autonomia legislativa municipal, não pode o Município, ao disciplinar o regime jurídico de seus servidores, restringir o direito de férias a servidor em licença saúde de maneira a inviabilizar o gozo de férias anuais previsto no art. 7o, XVII, da Constituição Federal de 1988". Consoante os termos do acórdão impugnado, o presente caso refere-se à "alteração do período da licença-servidor, a fim de que passe a computá-la novamente a partir da data do término da licença para tratamento da própria saúde". Assim, diante da ausência de similitude, a aludida tese é inaplicável à controvérsia dos autos. VII. A tese fixada no Tema n. 339 estabelece que o art. 93, IX, da CF, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Portanto, não se impõe o enfrentamento de forma pormenorizada de todas as questões postas, como pretende o recorrente. VIII. A lide foi decidida com base nos elementos fático-probatórios, e dispositivos da LC 840/2011 e Portaria 465, de 5 de outubro de 2004, do Gabinete da Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Desse modo, a matéria debatida restringe-se ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que impede o processamento do recurso extraordinário. IX. Nesse sentido, verifica-se que o Tema n. 660/STF trata da violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. O STF fixou a seguinte tese: "A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009". Saliente-se que nas razões do recurso extraordinário o agravante alegou violação aos arts. 1o, III, 5o, II, XXXV, LIV, LV, 6o, 37, 39, § 3o, e 93, IX, todos da CF/88. Logo, a suposta inobservância dos princípios citados na tese e deduzidas nas razões do recurso extraordinário e do agravo interno não merece prosperar. X. Delineado esse cenário, forçoso concluir que os acórdãos recorridos se encontram em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sistemática de repercussão geral. XI. Frise-se que a questão de fundo apresentada no apelo extremo restringiu-se ao âmbito local, sendo, assim, matéria de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 280/STF, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal, seria indireta. Impõe-se, ainda, a aplicação da súmula n. 279/STF, pois a divergência em relação ao entendimento adotado nos acórdãos recorridos exigiria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. XII. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão recorrida mantida. XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1811615, 07570748220228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 20/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Consta dos autos que foi proferida sentença no ID 45908949 para julgar improcedentes os pedidos de Elton Barbosa da Silva (art. 487, I, do CPC). Após ser prolatada a sentença, ele interpôs os seguintes recursos: recurso inominado (ID 45908955); embargos de declaração (ID 48211674); recurso extraordinário (ID 52313782), cujo seguimento foi negado por esta Presidência por meio da decisão de ID 53603106; agravo interno (ID 54311103), que teve o provimento negado no acórdão n. 1811615 (ID 55735374); agravo em recurso extraordinário (ID 54312115), o qual se encontra pendente de julgamento; e novo recurso extraordinário (ID 56820964) contra o acórdão n. 1811615 (que negou provimento ao agravo interno de ID 54311103). Acrescente-se que o recorrente ainda manejou o agravo de instrumento n. 0701941-69.2022.8.07.9000 contra decisão proferida nos presentes autos, e agravo interno em desfavor da decisão que analisou o pedido liminar no referido agravo de instrumento. Note-se que a conduta do recorrente não se coaduna com a boa-fé, pois abusa do direito de recorrer e se utiliza das mesmas alegações e fundamentos, a maior parte manifestamente incabível. Os argumentos do recorrente, insuficientes para modificar as decisões colegiadas, demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termo ao processo que se arrasta em detrimento da eficiente prestação jurisdicional. Saliente-se que se trata do segundo recurso extraordinário e que não há previsão de cabimento contra acórdão proferido no agravo interno dos arts. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, do CPC/15. Frise-se que outro apelo extremo teve a admissibilidade analisada e negada por esta Presidência. Sobre juízo de admissibilidade, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] ensina que “o preenchimento do requisito do cabimento exige que o pronunciamento seja recorrível e que o recurso interposto seja o adequado, ou seja, o recurso indicado pela lei para impugnar aquele determinado pronunciamento judicial”. Vislumbra-se, portanto, que o segundo apelo extremo não alcança o conhecimento. Por fim, frise-se que o agravo ao Supremo Tribunal Federal de ID 54312115, manejado contra a decisão desta Presidência que indeferiu o processamento do primeiro recurso extraordinário, encontra-se pendente de julgamento. Conforme mencionado, a Segunda Turma Recursal negou provimento ao agravo interno de ID 54311103 que combateu o mesmo decisum. Assim, passa-se à análise do recurso de ID 54312115. Trata-se de agravo ao Supremo Tribunal Federal interposto com fundamento no art. 1.042 do CPC contra a decisão de ID 53603106 que negou seguimento ao recurso extraordinário. Contrarrazões apresentadas. O efeito regressivo conferido ao referido recurso pelo art. 1.042, § 4o, do CPC, permite ao julgador o exercício do juízo de retratação. Decido. Mantenho, pelos próprios fundamentos, a decisão agravada, visto que a parte agravante não apresentou argumentos capazes de infirmar os fundamentos que a alicerçavam. Desse modo, cumpre observar o enunciado sumular n. 727/STF, que dispõe o seguinte: Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais. Ante o exposto, deixo de conhecer o recurso extraordinário de ID 56820964 e determino o encaminhamento do agravo em recurso extraordinário de ID 54312115 ao Supremo Tribunal Federal, com as homenagens de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único. Salvador, Ed. JusPodivm, 2016, p. 1.507 e 1508. Brasília/DF, 2 de abril de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal